Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRÁTICA DE RELAÇÃO SEXUAL. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME HEDIONDO. SEMIABERTO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor do que dispõe a Súmula 529, do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
2. No que concerne ao alegado erro de tipo (art. 20, §1o, CP), o qual, ao recair sobre elemento constitutivo do tipo, exclui o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não tendo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime, tem-se que não restou configurado, vez que, além de não haver nos autos qualquer elemento que demonstre
3. No que concerne ao alegado erro de tipo (art. 20, §1o, CP), o qual recai sobre elemento constitutivo do tipo, excluindo, assim, o dolo do agente, já que advém da falsa percepção da realidade, não possuindo o agente a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada como crime, tem-se que não restou configurado, visto inexistir nos autos qualquer elemento que corrobore a afirmação do apelante de que a vítima lhe havia dito ter 17 anos de idade, conforme dispõe o art. 156, do CPP.
4. As versões apresentadas na fase investigativa e judicial além de corroborarem a declaração da vítima de que havia alertado o acusado possuir 13 anos de idade e de que momento algum afirmou possuir 17 anos de idade, anunciam que o apelante, à época com 25 anos de idade, munido de experiência superior à adolescente, tinha ciência da idade da vítima e de sua incapacidade para consentir com as relações sexuais. 4.1 Por não ter a defesa se desincumbido do ônus de provar o erro em que incidiu o apelante sobre a verdadeira idade da vítima, quando com ela manteve relações sexuais (art. 156, CPP), não há como reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo.
5. Sendo o agente primário e considerando as circunstancias judiciais favoráveis, deve-se alterar o regime inicial para o cumprimento da pena, passando a ser o semiaberto, diante do quantum da pena, por se mostrar mais adequado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, Código Penal. (Precedente: STF HC 111.840/ES)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.